Tribunal: TJPA
Processo: 0803318-20.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0803318-20.2025.8.14.0000

RECORRENTE: GIVALDO GOMES DE ARAUJO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO Nº:
0803318-20.2025.814.0000

EMBARGANTE: Givaldo Gomes de Araújo

ADVOGADO:

Evaldo Pinto

EMBARGADO: Acórdão do Conselho da Magistratura do Estado do Pará (ID 27577432).

RELATORA:
D
esa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Ementa:
Direito administrativo disciplinar. Embargos de declaração. Omissão. Prescrição da pretensão punitiva. Reconhecimento de ofício. Penalidade de repreensão. Acolhimento dos embargos.

I.
Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Givaldo Gomes de Araújo contra acórdão do Conselho da Magistratura que, ao julgar o Recurso Administrativo nº 0803318-20.2025.8.14.0000, deu-lhe parcial provimento para minorar a penalidade de multa para repreensão, sem, contudo, enfrentar a questão da prescrição da pretensão punitiva.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, aplicável ao processo administrativo disciplinar instaurado contra titular de serventia extrajudicial.

III.
Razões de decidir

3. Os prazos prescricionais das infrações disciplinares de titulares de serventias extrajudiciais estão previstos no art. 1.209 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, sendo de 1 (um) ano para infrações puníveis com repreensão.

4. Constatou-se que, considerando a instauração do processo administrativo disciplinar em 25.05.2023 e o prazo máximo de conclusão previsto no art. 1.194 do mesmo Código, o termo final para a contagem da prescrição seria 21.09.2024.

5. A decisão punitiva, contudo, foi proferida apenas em 13.01.2025, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

6. A omissão é manifesta, pois o acórdão embargado deixou de apreciar matéria de ordem pública, o que autoriza a oposição e o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer a omissão e declarar prescrita a pretensão punitiva relativa ao processo administrativo disciplinar instaurado contra o embargante.

Tese de julgamento:
“É de ser declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo disciplinar, quando transcorrido o prazo previsto no art. 1.209, III, do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, sem conclusão válida do procedimento, sendo cabível a correção por meio de embargos de declaração quando a omissão for verificada em acórdão anterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, arts. 1.194 e 1.209.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso Administrativo nº 0007313-55.2017.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, Conselho da Magistratura, j. 13.12.2017; TJPA, Recurso nº 0001305-36.2010.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Pleno, j. 16.04.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do Colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos, decretando-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos e fundamentos do voto do digno Relator.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Givaldo Gomes de Araújo,
titular do Cartório Único do Ofício do Distrito de Icoaraci, contra V. Acórdão do Conselho da Magistratura que, na sessão ordinária do dia 11.06.2025, deu parcial provimento ao Recurso Administrativo nº 0803318-20.2025.814.0000, para redimensionar a penalidade imposta ao recorrente, minorando-a para Repreensão, nos termos do art. 33, I, da Lei 8.935/94.

Alega o embargante que, com a minoração da penalidade de Multa para Repreensão, os prazos legais de prescrição foram alterados para 1 ano.

Argumenta que os prazos legais para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foram excedidos no presente caso, tendo se operando a prescrição, após o redimensionamento da sanção, naquela fase.

Aduz omissão no acórdão embargado que não analisou a questão da prescrição, ora arguida.

Ao final, pediu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva por manifesto excesso de prazo para instrução e julgamento do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos, visto que preenchem os requisitos necessários.

O acórdão embargado consubstanciou decisão unânime do Conselho da Magistratura que, ao julgar o mérito do Recurso Administrativo nº 0803318-20.2025.814.0000, na sessão ordinária do dia 11.06.2025, deu-lhe parcial provimento tão somente para minorar a penalidade de MULTA, aplicada ao ora recorrente, para a de REPREENSÃO.

Os prazos prescricionais das ações disciplinares contra os titulares de serventias extrajudiciais estão previstos no art. 1.209 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Art. 1.209. A ação disciplinar prescreverá em:

I - 5 (cinco) anos, no caso de infração punível com perda da delegação ou do cargo, no caso de juiz de paz;

II - 2 (dois) anos, no caso de infração punível com suspensão ou multa;

III - 1 (um) ano, no caso de infração punível com repreensão.

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr a partir da data em que o fato se tornar conhecido pela autoridade competente.

§ 2º A instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final prevista para conclusão do procedimento.

§ 3º Interrompido o curso da prescrição, o prazo recomeçará a correr após o prazo final que administração tem para concluir o processo disciplinar.

§ 4º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações capituladas também como crime.

O caso em análise iniciou-se com a denúncia feita à Corregedoria Geral de Justiça, pela Sra. Andrea Helena Melo Santos, em 19.07.2022, contra o Cartório Gilvandro Santos por suposta declaração falsa na lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel (ID 25028394, pag.96).

Após regular tramitação da Reclamação Disciplinar, a Corregedora Geral de Justiça decidiu pelo seu arquivamento, em 23.08.2022 (ID 25028394, pag. 59 a 61), o que motivou a interposição de recurso ao Conselho da Magistratura, pelo reclamante, órgão no qual o recurso foi parcialmente provido, no sentido de que o caso fosse devolvido à Corregedoria Geral de Justiça para apurar a regularidade da conduta do tabelião (processo nº 0813644-44.2022.814.0000).

Em 24.01.2023, o novo Corregedor Geral de Justiça foi cientificado do Acórdão que dera parcial provimento ao Recurso Administrativo (ID 25028394, pag. 13). Entendo que o prazo recursal, conforme previsto no art. 1.209, § 1º, do Código de Normas, deva ser contado a partir dessa data.

Explico.

Muito embora o conhecimento dos fatos tenha sido dado em 19.07.2022, a Corregedoria Geral de Justiça não ficou inerte, mas atuou no caso, iniciando procedimento, que foi arquivado após regular tramitação. A situação só foi alterada a partir do provimento do recurso administrativo pelo Conselho da Magistratura que impôs ao órgão censor nova atuação no caso, surgindo, desse modo, nova informação sobre a obrigação imposta de averiguação do caso.

Conhecido o fato, a administração tem o poder/dever de averiguar para constatação da infração administrativa e corrigi-la, com a correspondente penalização do infrator.

O § 2º, do art. 1.209, do Código de Normas, expressa que
“a instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final prevista para conclusão do procedimento”
.

Em 25.05.2023 foi publicada a portaria de instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o cartorário, ocasião em que o prazo prescricional foi interrompido. Portanto, entre a intimação da decisão do Conselho da Magistratura (em 24.01.2023) e a instauração do PAD (em 25.05.2023) não se verifica a consumação do prazo prescricional de um ano, não se podendo falar em ocorrência de prescrição.

A interrupção da prescrição tem prazo determinado no art. 1.194 também do Código de Normas.

Art. 1.194. O prazo máximo para a conclusão do processo administrativo disciplinar será de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação do ato que constituir a comissão processante, admitida a sua prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem.

Desta forma, no caso concreto, com a interrupção do prazo prescricional ocorrido em 25.05.2023 (data da publicação da portaria que instaurou o PAD e formou a comissão processante), a data final para a conclusão do procedimento e prolação da decisão seria 22.09.2023, quando completariam 120 dias deste o início da interrupção, considerando-se os 60 dias previstos para a conclusão, mais outros 60 dias de eventual prorrogação do prazo, permitido no texto normativo já citado (art. 1.194 do Código de Normas).

Daquela data, 22.09.2023, o prazo prescricional de 01 ano recomeçaria a ser contado, conforme dispõe o art. 1.209, § 3º do Código de Normas, findando em 21.09.2024, quando ocorreria a prescrição.

Art. 1.209. A ação disciplinar prescreverá em:

(...)

III - 1 (um) ano, no caso de infração punível com repreensão.

(...)

§ 3º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo recomeçará a correr após o prazo final que administração tem para concluir o processo disciplinar.

Como já dito, a insaturação do PAD ocorreu em 24.05.2023. A comissão processante entregou relatório final em 21.07.2023, ou seja, dentro do prazo previsto para sua conclusão e muito aquém do prazo prescricional, com tempo bastante hábil para prolação da decisão de penalização do processado sem a ocorrência da prescrição.

Ocorre que o Corregedor Geral de Justiça, não satisfeito com a conclusão apresentada pela comissão processante, julgando-a incompleta e insatisfatória, formou segunda comissão processante, em 25.03.2024, com intuito de complementar os trabalhos já iniciados pela comissão anterior, deixando expresso, em sua decisão, que o novo trio processante deveria, se assim entendesse,
“convalidar, os atos até então praticados, ou praticar outros atos, e promover o indiciamento, citação para defesa e demais fases até avaliação e Relatório Final, no prazo de 60 (sessenta) dias”
(ID 25028395, pag. 19).

Ressalte-se que os atos da primeira comissão processante não foram anulados, o que poderia até fundamentar entendimento de reinício da contagem de interrupção, porém, ao contrário, eles foram convalidados, o que indica claramente a continuação de um procedimento já iniciado e, desta forma, do prazo já inaugurado.

Em 12.06.2024, foram concedidos mais 60 dias para a conclusão dos trabalhos da segunda comissão processante e somente em 19.08.2024, essa comissão entregou o relatório final, ainda dentro do prazo prescricional de 1 ano, previsto para a penalidade de repreensão.

No entanto, a decisão que aplicou a penalidade ao processado e encerrou o procedimento, somente foi exarada em 13.01.2025.

Sendo assim, considerando que o prazo prescricional tinha seu limite estabelecido em 21.09.2024, seguindo-se as disposições normativas atinentes à matéria, e dada a forma como se desenrolou a instrução do processo administrativo disciplinar, que retardou para a data de 13.01.2025 a conclusão final do procedimento, com a prolação da decisão, é forçosa reconhecer-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Com a minoração da penalidade para Repreensão, a constatação da prescrição é consequência lógica. Nesse sentido, é flagrante a omissão no acórdão do Conselho da Magistratura que, ao julgar o Recurso Administrativo do ora embargante e dar-lhe parcial provimento, deveria ter enfrentado a questão da prescrição que, por ser matéria de ordem pública, independe da provocação do interessado, podendo ser decretada de ofício.

Portanto, o meio utilizado pelo recorrente para sanar a omissão é perfeitamente adequado e eficiente, razão pela qual merece ser conhecido e acolhido.

Em casos semelhantes, já decidiu o nosso Tribunal de Justiça pela decretação da Prescrição, como matéria de ordem pública.

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR. SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRASO DE MAIS DE UM ANO PARA CUMPRIMENTO E DEVOLUÇÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA EM AÇÃO PENAL. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NOS TERMOS DO ART. 177 DO REGIME JURÍDICO ÚNICOS DOS SERVIDORES CIVIS DO ESTADO DO PARÁ. PENA DE REPREENSÃO. PRESCRIÇÃO PURA SUSCITADA PELO SERVIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 180 DIAS NAS INFRAÇÕES APENADAS COM REPREENSÃO, A TEOR DO ART. 198 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.1. O art. 198 da Lei Estadual nº 5.810/94 fixa que a pena disciplinar prescreverá em 180 dias quanto à repreensão, estabelecendo, ainda, que o prazo prescricional começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo causa interruptiva da prescrição a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar. Não há ressalva no dispositivo legal de que a ciência do fato deva ser por autoridade competente para instauração dos procedimentos investigativos, portanto, qualquer conhecimento oficial do fato, devidamente comprovado, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional.2. In casu, deve ser considerado como dies a quo do prazo prescricional a data do Ofício em que a Juíza de Direito Diretora do Fórum Cível da Comarca de Paragominas comunicou à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior o fato posteriormente configurado como infração administrativa, qual seja, 31.03.2015. A decisão da Corregedora de Justiça pela abertura de sindicância administrativa, bem como a Portaria que efetivamente instaurou o procedimento, tiveram suas efetividades garantidas com a publicação no DJe em 05.10.2015, ou seja, além dos 180 dias possíveis para a interrupção do prazo prescricional.3. Prescrição pura caracterizada e reconhecida, conduzindo ao arquivamento dos autos e suspensão da pena de repreensão aplicada. (TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0007313-55.2017.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Conselho da Magistratura – Julgado em 13/12/2017 )

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO POR 90 DIAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 198, II, DA LEI 5.810/94. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. CONFIGURADA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - No presente caso, verifica-se extinta a pretensão de punibilidade da sanção administrativa imposta ao recorrente pela douta Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana por ocorrência da prescrição intercorrente.

2 - Recurso Administrativo conhecido e provido, acolhida a prejudicial de prescrição.

(TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0001305-36.2010.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 16/04/2014)

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por Givaldo Gomes de Araújo e os ACOLHO para sanar a omissão verificada no V. Acórdão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, ao julgar Recurso Administrativo nº 0803318-20.2025.814.0000, na sessão ordinária do dia 11.06.2025, deixou de apreciar matéria de ordem pública, qual seja, a ocorrência da Prescrição. Por vias de consequência, DECLARO PRESCRITA a pretensão punitiva decretada nos referidos autos contra o ora embargante.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2025